Tribunal: TJSP
Processo: 1129621-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Transporte aéreo público internacional - Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Responsabilidade limitada e tarifada – Questão superada – Limitação do apelo e ausência de controvérsia sobre essa questão –Responsabilidade

Ementa:
Transporte aéreo público internacional - Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Responsabilidade limitada e tarifada – Questão superada – Limitação do apelo e ausência de controvérsia sobre essa questão –Responsabilidade solidária das transportadoras – Transporte sucessivo - Não reconhecimento – Ilegitimidade de parte reconhecida - Artigo 36,. Itens 1 e 2, da Convenção - |Limitação de responsabilidade de transportador pelo trecho sob sua supervisão – Ausência de prova de estipulação expressa de responsabilidade pelo transportador que não operou o trecho do voo onde ocorridos os fatos da causa – Dano moral - Reconhecimento em Primeiro Grau - Situação vivenciada causadora de prejuízo de ordem imaterial – Majoração de valor – Pretensão afastada – Adequação do montante – Peculiaridades do caso (grau de culpa e extensão do dano – extravio de bagagem por 3 dias) - Sentença mantida, com majoração de honorários de advogado da co-ré apelada – Artigo 85 § 11, do CPC.
Recurso não provido.